Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740140-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL ROSA BORGES AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos, etc. Exaurida a medida determinada no ID 76409533, resta prejudicado o pedido do agravante. Assim, não tendo sido requerida a desistência do presente recurso, inviável o julgamento de sua prejudicialidade. Nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator